Tribunal: TJMT
Processo: 1025069-62.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025069-62.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO BUENO MAMORE - CPF: 161.633.031-72 (APELADO), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1025069-62.2022.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO
EXTRA PETITA
- VERIFICADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Configura-se julgamento
extra petita
se a causa é decidida fora dos contornos estabelecidos pelos litigantes, porquanto é proferido provimento jurisdicional sobre o que não foi pedido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Apelação no 1025069-62.2022.8.11.0002

Apelante
: Banco PAN S.A.

Apelado
: Geraldo Bueno Mamore

Vara Esp. em direito bancário de Várzea

RELATÓRIO

Apelação de

Banco PAN S.A.

Ação
: Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, movida por
Geraldo Bueno Mamore
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para determinar a conversão do contrato para empréstimo consignado. Determinou ainda, a revisão do débito, desde o início do empréstimo e a restituição na forma simples e atualizada de valores descontados a maior, com incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento. Condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária da data da sentença, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Apelação
(Id.
205084670
): Suscita preliminar de
nulidade da sentença por ser
extra petita
,
afirma que na inicial da parte autora foi requerido o cancelamento do cartão de crédito e não a conversão do contrato. Sustenta que o magistrado ao proferir a sentença, perpassa a matéria controvertida dos autos e fundamentou sua decisão em matéria não suscitada pelas partes.

No mérito, defende a regularidade da contratação e afirma que a parte autora tinha conhecimento dos termos contratados, bem como alega que o banco cumpriu com seu dever de informação
.
Alega que não houve abusividade nem má-fé na conduta do banco e afirma a impossibilidade de conversão da modalidade do contratado.

Aduz a inexistência de danos morais, e subsidiariamente, requer a redução do montante condenatório

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação.

Contrarrazões:
pelo desprovimento (Id. 205084702).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1025069-62.2022.8.11.0002

VOTO – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO EXTRA PETITA

Suscita preliminar de
nulidade da sentença por ser
extra petita
,
afirma que na inicial da parte autora foi requerido o cancelamento do cartão de crédito e não a conversão do contrato.

Na inicial (Id. 205080494 – Pág. 6 e 7) a parte autora pede:

“(...). Antes o exporto, requer-se:

1 - A concessão do benefício da Justiça Gratuita a Requerente, uma vez que o mesmo não possui condições financeiras para custear o processo sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, tudo com fulcro no artigo 5o, inciso LXXIV da CF/88 e no artigo 98 do CDC;

2 - A citação do Banco Requerido, por carta, para apresentar contestação, caso queira, bem como, que seja intimado a trazer aos autos, (i) o saldo devedor/credor da parte Autora; (ii) todos os extratos da parte Requerente; (iii) todas as faturas referentes ao contrato de cartão de crédito consignado; (iv) a efetiva comprovação do envio do cartão de crédito consignado; (v) o contrato realizado entre as partes;

3 – Requer-se que a presente ação seja julgada totalmente procedente, determinando o cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignado de titularidade da parte Requerente, nos termos do Art. 17-A da Instrução Normativa No 28 do INSS; 3.1 – Subsidiariamente, sendo deferido o cancelamento do cartão de crédito, requer-se a devolução de forma simples de eventual saldo credor da parte Autora;

4 - A concessão de inversão do ônus da prova em favor da Requerente, conforme dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do CDC;

5 - Condenar o Banco Requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como, de honorários pertinentes a sucumbência;

6 – Que não seja designada audiência de conciliação ou mediação na forma prevista no artigo 334, §4o do Código de Processo Civil. Caso a parte Requerida se manifeste favorável a eventual acordo, o contato com a parte Requerente pode ser realizado por meio de seus patronos, conforme endereço de e-mail e telefones constantes nos rodapés desta exordial.

Protesta provar o alegado através de todos os meios de provas em direitos admitidos. (...)”.

Observa-se que, por meio do pedido inicial do autor, só foi requerida a determinação para cancelar o cartão de crédito (RMC), com a devolução na forma simples de eventual saldo credor à parte autora.

O pedido foi julgado procedente nos termos:

“(...).
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1. DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2. DETERMINAR a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

3. CONDENAR o requerido no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (...)”.

Assim, efetivamente a sentença foi proferida fora dos limites do pedido inicial, porquanto não houve correlação entre pedido, causa de pedir e sentença, o que caracteriza julgamento
extra petita
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO COM RETIFICAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA– DECISÃO EMBASADA NA EXISTÊNCIA DE USUCAPIÃO IMÓVEL PÚBLICO – MATÉRIA NÃO ALEGADA EM DEFESA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – ACOLHIDA – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO – CAUSA NÃO MADURA – RECURSO PROVIDO.

1. Há julgamento extra petita quando decidida a causa fora dos contornos estabelecidos pelos litigantes, conferindo provimento jurisdicional sobre o que não foi pedido.

2. Recurso provido para reconhecer a nulidade da sentença.

3. Não deve haver julgamento do mérito pelo Tribunal se, após reconhecimento da nulidade da sentença, a causa ainda não se encontrar madura para julgamento.

4. Recurso provido”

(N.U 1016424-38.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO PERCENTUAL DE 53,17%, BEM COMO, OS RETROATIVOS, EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE REVISÃO GERAL ANUAL DE SUAS REMUNERAÇÕES - NÃO APRECIADO NO PRIMEIRO GRAU –
SENTENÇA EXTRA PETITA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A SUA APRECIAÇÃO.

1 – A sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada na inicial; quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação

2 – O limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio do dispositivo. O afastamento desse limite caracteriza as sentenças citra petita, ultra petita e extra petita, o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório” (N.U 0052553-30.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, Publicado no DJE 11/12/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA COMPROVAÇÃO, PELA RÉ, DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DECISÃO “EXTRA PETITA” – AUTORA QUE JAMAIS ALEGOU A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRETENSÃO REVISIONAL INCOMPATÍVEL COM OS TERMOS DECISÓRIOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A incompatibilidade entre a fundamentação fática-jurídica da peça inicial e os termos da decisão meritória caracteriza a sentença extra petita, e, via de consequência, impõe a anulação do pronunciamento judicial impugnado, com a devolução dos autos à origem para regular processamento e julgamento”
(N.U 1001085-68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

Dessa forma, verifica-se que a sentença apreciou pedido diverso do pleito autoral e, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, é caso de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que haja adequação da sentença ao pedido inicial.

Posto isso
,
acolhe-se a preliminar e dá-se provimento ao recurso
, para anular a r. sentença e determinar o retorno do processo à instância de origem, para regular processamento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024